Tribunal: TJDFT
Processo: 0734668-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734668-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMPELO BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., CAMPELO BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intime-se a apelante TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA para que proceda ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, bem como ambos os recorrentes, nos termos do art. 10 do CPC, para que se manifestem sobre a eventual inadmissibilidade das apelações, visto que, em princípio, foram interpostas contra decisão interlocutória, visto que não pôs fim à fase executiva, o que seria realizado em momento posterior ao cumprimento da decisão ora agravada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator